Tribunal: TJSP
Processo: 1053478-82.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Indenização por dano moral – Erro médico – Trabalho de parto - Alegação de falha na prestação de serviços médicos – Momento adequado para internação – Recomendação médica de retorno para casa ante a ausência de contrações - Falha de serviço não caracterizada - Laudo conclusivo descartando o nexo de causalidade – Ato ilícito não comprovado - Nexo causal

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Indenização por dano moral – Erro médico – Trabalho de parto - Alegação de falha na prestação de serviços médicos – Momento adequado para internação – Recomendação médica de retorno para casa ante a ausência de contrações - Falha de serviço não caracterizada - Laudo conclusivo descartando o nexo de causalidade – Ato ilícito não comprovado - Nexo causal não comprovado – Dever de indenizar não configurado – Indenização indevida – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053478-82.2016.8.26.0053 R
Registro: 2020.0001013543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053478-82.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada LUCIANA SANTINO BEZERRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053478-82.2016.8.26.0053 R
Voto no 18.034
Apelação Cível no 1053478-82.2016.8.26.0053
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: LUCIANA SANTINI BEZERRA
Comarca: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: MARICY MARALDI
APELAÇÃO Responsabilidade Civil Indenização por
dano moral Erro médico Trabalho de parto - Alegação
de falha na prestação de serviços médicos
Momento
adequado para internação
Recomendação médica de
retorno para casa ante a ausência de contrações - Falha de
serviço não caracterizada - Laudo conclusivo descartando o
nexo de causalidade Ato ilícito não comprovado - Nexo
causal não comprovado
Dever de indenizar não
configurado Indenização indevida Sentença reformada
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação visando à condenação da Fazenda do Estado
de São Paulo a indenizar a autora por dano moral sofrido,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
581/586.
Recorre a Fazenda do Estado requerendo
a inversão do julgado. Subsidiariamente, pugna pela
redução da indenização. (fls. 195/208).
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
209/218).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de indenização por
dano moral movida em face do Estado de São Paulo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053478-82.2016.8.26.0053 R
Luciana Santino Bezerra, sob alegação de ocorrência de má
prestação de serviço e erro médico.
Narra a autora que, estando no nono mes
de gestação, no dia 19.11.2015, por volta de 4:20hs,
acordou com dores de parto e foi para o Hospital Geral de
Taipas. Relatou ao médico sentir fortes dores de parto,
no entanto, ele mandou retornar para casa sob o
argumento de não ser o momento do nascimento. Ressaltou
sentir muitas dores e que o bebê iria nascer. Porém, o
médico, mais uma vez, disse que deveria voltar para
casa, pois o bebê não iria nascer naquele momento.
Retornou para casa e, quando não aguentando mais as
dores, pediu ao marido que a colocasse no sofá, quando
então
entrou
em
trabalho
de
parto.
Passados
aproximadamente 15 a 20 minutos o Samu chegou e fez o
restante dos procedimentos e a levou de volta ao mesmo
hospital. Pelo sofrimento causado com o descaso no seu
atendimento, a autora pleiteia indenização por dano
moral, no valor de R$ 30.800,00.
A r. sentença houve bem julgar parcialmente procedente o pedido “para
condenar a
requerida a indenizar a autora, pelos danos morais
sofridos, no valor de R$ 20.000,00, acrescido de juros de
mora,
e
atualização
monetária,
conforme
supra
determinado”.
Recorre a Fazenda do Estado requerendo
a reforma da r. sentença.
2. O art. 37, § 6o, da Constituição
Federal prevê que as pessoas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053478-82.2016.8.26.0053 R
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
No caso em exame, conquanto tenha a
autora se submetido a inúmeros desconfortos relacionados
ao parto domiciliar, não se vislumbra a responsabilidade
civil estatal, porquanto, consoante o escólio de Hely
Lopes Meirelles1:
“Para obter indenização basta que o lesado acione a
Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o
fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem
como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de
indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá
à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu
com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto
não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste
a responsabilidade objetiva da Administração”.
Do contexto probatório coligido, não se
conclui ter qualquer agente público agido com dolo ou
culpa, notadamente nas modalidades “negligência” ou
“imperícia”.
Determinou-se a realização de perícia
indireta, e assim foi realizada.
O
laudo
pericial
(fls.
154/157),
subscrito por médico, cadastrado pelo Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC,
concluiu
que:
“Da
análise
do
procedimento
médico
questionado foi adequado, com orientação ao retorno
hospitalar, quando houvesse aumento das contrações uterinas, fato não ocorrido. Atendimento médico
hospitalar ocorreu dentro da norma obstétrica atual”.
Em sua fundamentação o expert anotou:
1 Cf. Direito Administrativo Brasileiro. 24.a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 593.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053478-82.2016.8.26.0053 R
“Autora, com 30 anos, em as 2a gestação, com um
parto normal anterior, com exames pré-natais e
sorologias normais, foi a maternidade dia 19/11/15,
examinada as 4.49hs, pela Obstetriz, com colo
apagado, bolsa integra, sem perdas vaginais, medicada com soro e glicose, realizado cardiotocografia com resultado normal, foi
reavaliada pelo médico as 7.40hs, com colo com 2cm,
grosso/médio, apresentação cafálica, bolsa integra
em início de trabalho de parto. Orientada a
retornar quando frequência da dinâmica uterina
estivesse de 5 em 5 minutos, para reavaliação.
Autora evoluiu com trabalho de parto, não retornou
ao hospital quando houve o aumento das contrações,
e teve parto domiciliar normal, as 11.40hs, chamou
o SAMU, que ultimou o parto, com corte do cordão
umbilical, as 12hs, com RN do sexo feminino, 3070g,
49cm, apgar 8/9, aferido na chegada ao domicílio da
requerente, transferida ao hospital de Taipas, as
13.15hs, tendo sido internada as 13.55hs, realizado
a dequitação placentária e a sutura da laceração
perineal. Ambos receberam alta no dia 21/11/15, em
bom estado geral.
Não houve má conduta médica no atendimento médico
hospitalar e no atendimento do SAMU a requerente.
(...)
No atendimento médico hospitalar” (g.n).
E
aos
quesitos
formulados
pelo
requerido (fls. 119/120) e pelo juízo (fls. 116/117), o
perito esclareceu (fls. 156/157), nos seguintes termos:
Houve atendimento médico adequado para diagnóstico
e tratamento da autora?
Resp.: Sim.
Pode-se afirmar, de forma categórica, que há nexo
causal entre a suposta ausência de procedimento
médico e o nascimento da criança?
Resp.: Não
(...)
Fixo como ponto controvertido a ensejar dilação
probatória na ação eventual culpa do médico que
atendeu a autora no Hospital Geral de Taipas, ao
liberá-la horas antes do nascimento do bebê,
devendo a prova pericial apurar se no momento do
atendimento no Hospital, em razão das condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053478-82.2016.8.26.0053 R
clínicas da autora, já se mostrava necessária e/ou
recomendável a internação para o parto. (fls.
116/117)
Resp.: No atendimento médico hospitalar, ocorrido
das 4.49hs às 7.40hs, não havia indicação materna
ou fetal de internação, a requerente estava em
início do trabalho de parto e foi liberada, com
orientação de retorno quando houvesse aumento das
contrações uterinas, fato que somente ocorreu após
a realização do parto domiciliar, trazida pelo
SAMU,
realizado
a
internação,
dequitação
placentária, sutura perineal e acolhido o RN do
sexo feminino, ambas recebendo alta após dois dias
de internação em bom estado geral amamentado RN.
Assim,
não
restou
caracterizada
eventual falha na prestação do serviço (“faute du
service”), pois, para tanto, faz-se mister a efetiva
comprovação de que os entes públicos, que devem atuar
segundo determinado padrão de comportamento, não o fazem
ou o fazem de modo insuficiente, o que propriamente não
ocorreu.
Como se vê, o laudo é conclusivo,
descartando a existência de nexo de causalidade entre o
fato e o evento.
Nesse
sentido,
em
casos
análogos,
decidiu esta C. Corte:
Apelação Cível Responsabilidade Civil - Danos
morais - Erro médico Trabalho de parto Momento
oportuno para internação A recomendação médica de
retorno ao lar por ausência de contrações a indicar
início de trabalho de parto não enseja indenização
por dano moral - Ato ilícito não comprovado
Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0005915-36.2005.8.26.0008;
Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/03/2014; Data de Registro:
25/03/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053478-82.2016.8.26.0053 R
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO.
Óbito de filho da autora em virtude de suposto erro
de diagnóstico. Laudo pericial a constatar que os
procedimentos realizados foram feitos de forma
adequada. Dever de indenizar não configurado.
Ausência de nexo de causalidade. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016690-83.2015.8.26.0577;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
26/10/2018;
Data
de
Registro:
26/10/2018)
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO
MÉDICO. TRATAMENTO DE CÁLCULO RENAL. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO CAUSAL. Pretensão de
reparação por danos morais e estéticos, em virtude
de suposto insucesso de tratamento de cálculo
renal. Alegação de negligência, imprudência e
imperícia médica, que teria acarretado uma série de
danos à saúde da autora. Inadmissibilidade. Esclarecimentos do perito do IMESC que descaracterizam a ocorrência de erro médico.
Ausente falha ou falta do serviço. Ausente nexo
causal entre o dano e conduta comissiva ou omissiva
do Estado. Ausente dever de indenizar. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1053832-90.2016.8.26.0576;
Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto
-
8a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)
Dessa forma, padecendo de comprovação
do nexo de causalidade, inexiste o dever de indenizar,
impondo-se a reforma da r. decisão conforme acima
esposado.
3. Diante de tais considerações, o
recurso comporta provimento para julgar improcedente a
ação, e, com isso, inverte-se o ônus sucumbencial,
observando-se, todavia, a gratuidade da justiça concedida
à autora (fl. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053478-82.2016.8.26.0053 R
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator